Tribunal: TJMT
Processo: 1052077-96.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Vistos, etc.
Verifica-se que vieram os autos concluso para julgamento, todavia observo que este ocorreu em 19 de abril de 2021, conforme Id. 83766457, sem posterior apresentação de recurso pelas partes.
Desta forma, retornem-se os autos à secretaria uma vez que vieram conclusos equivocadamente a este gabinete.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de julho de 2021.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator